Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que decretou a prisão preventiva de indivíduo por descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em favor da ex-companheira, após nova denúncia por ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base na violação das medidas protetivas, diante da alegação de reaproximação consentida pela vítima e ausência de risco atual à ordem pública; e, se o relatório final produzido pela autoridade policial, que conclui pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e de vias de fato, nada dispondo sobre o crime tipificado no art. 24-A da Lei Maria da Penha, vincula o Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento de medidas protetivas devidamente impostas, com ciência inequívoca do paciente, legitima a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312, § 1o, e 313, III, do CPP.
4. A alegação de consentimento da vítima para a reaproximação não afasta a ilicitude da conduta do agente, por se tratar de proteção conferida também à ordem pública e ao comando judicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
5. A palavra da vítima, que compareceu à delegacia para relatar nova ameaça, prevalece sobre a tese defensiva e retira a plausibilidade do alegado consentimento.
6. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória para verificar eventual anuência da vítima ou a veracidade de elementos fáticos alegados unilateralmente pela defesa.
7. A existência de antecedentes, a reincidência da conduta e o desrespeito reiterado às decisões judiciais justificam a necessidade da prisão para assegurar a ordem pública e a integridade da vítima.
8. O relatório final da autoridade policial é peça informativa que não vincula o Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI, LXV, LXVI; CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312, § 1o; 313, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 690.491/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a T., j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021; STJ, HC 658.435/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a T., j. 18.05.2021, DJe 28.05.2021; STJ, HC 341180/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. 10.03.2016, DJe 16.03.2016; TJDFT, Acórdão 1403034, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 24.02.2022, PJe 11.03.2022.